Tribunal: STF
Processo: HC 190772
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 538.368/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 18, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA CONCESSÃO DO INDULTO. MATÉRIA NÃO TRATADA PELA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Nos termos da orientação desta Corte, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
    2. Na espécie, não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois este relator estava autorizado a não conhecer de parte do remédio constitucional em desfile, porquanto a matéria trazida nessa parte não teria sido debatida pelas instâncias ordinárias.
    3. Ademais, ‘é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente’ (AgRg no REsp n. 1.850.641/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020).
    4. A matéria de fundo, qual seja, a extinção da punibilidade pela concessão do indulto não foi analisada pelas instâncias ordinárias e, por isso, não pode ser diretamente enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado, como incurso no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; b) verifica-se que o paciente preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto 9.246/2017, fazendo jus ao reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do indulto; c) a matéria foi suscitada perante o Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela defesa, porém sequer foi conhecida, sob o fundamento de ser da competência do juízo da execução unificar as penas e eventualmente conceder o indulto; d) por se tratar de matéria de ordem pública, por implicar causa de extinção da punibilidade, poderia ser declarada de ofício, nos termos do disposto no art. 107, II, do Código Penal e no art. 61 do Código de Processo Penal.
    À vista dos argumentos, pugna pela concessão de indulto previsto no Decreto 9.246/2017 em favor do paciente.
    O juízo da Vara de Execução em Meio Aberto e Medidas Alternativas da Comarca de Paracatu/MG prestou as informações solicitadas (eDOC 27) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ (eDOC 29).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus.
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 04.08.2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que a matéria relativa ao pleito de concessão de indulto previsto no Decreto 9.246/2017 não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo Tribunal Federal não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo juiz de direito da Comarca de Paracatu/MG que a questão sequer foi submetida à apreciação daquele juízo (eDOC 27): 
    “O processo de execução do paciente Sérgio Henrique Costa foi originado em razão da condenação imposta nos autos 0470.15.004897-8, na qual o executado foi sentenciado a uma pena de 05 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13.
    Ademais, sobrevindo a condenação supra foi expedida Guia de Execução provisória em face do executado, vez que, inicialmente, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Por conseguinte, no dia 24/02/2017 foi revogada a prisão preventiva outrora decretada no processo de conhecimento, sendo o sentenciado colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança, impondo-lhe, ainda, medidas cautelares diversas de prisão, conforme extrai-se da Decisão (doc. 1.9 – segue em anexo).
    Outrossim, tendo em vista que posteriormente a formação deste feito, foi concedido ao executado o direito de recorrer em liberdade, determinou-se a suspensão da execução de pena e arquivamento provisório, até que ocorresse o trânsito em julgado da ação penal supra.
    Destarte, ressalto que, quanto ao pedido de indulto relacionado no Habeas Corpus, não houve qualquer requerimento neste feito.”
    Em verdade, trata-se de dupla supressão de instância, uma vez que caberá ao Juízo de Execuções Penais examinar a hipótese de cabimento do indulto previsto no Decreto 9.246/2017. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 163.092 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.02.2019 – grifos nossos)
    Assim, não se pode conhecer de pretensão que sequer foi posta à apreciação do juízo a cargo de quem está incumbida a execução penal, pois nessa instância é onde se averigua a situação prisional do condenado, a eventual unificação de penas e demais dados fundantes da concessão do benefício. A partir do provimento jurisdicional emanado é que se poderá verificar suposta ocorrência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente